Tribunal: TJBA
Processo: 0500689-56.2017.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500689-56.2017.8.05.0137 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE MIRANGABA Advogado(s): RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS APELADO: RUBENIGS RODRIGUES DE ARAUJO e outros Advogado(s):JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PISO SALARIAL NACIONAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Mirangaba contra sentença que julgou procedente a Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por agentes de combate às endemias, condenando-o ao pagamento de diferenças salariais relativas ao piso nacional instituído pela Lei Federal nº 12.994/2014, no valor de R$1.014,00, no período de julho de 2014 a dezembro de 2015, acrescidas de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme índice da poupança a partir da citação. Após embargos de declaração, o juízo corrigiu o nome do réu e ajustou o período de condenação. O Município, em apelação, suscitou preliminar de carência de ação e, no mérito, defendeu a inexigibilidade do pagamento retroativo e a violação à Lei de Responsabilidade Fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse de agir dos autores diante da edição da Lei Municipal nº 247/2015; (ii) definir se o pagamento das diferenças salariais decorrentes do piso nacional previsto na Lei Federal nº 12.994/2014 é exigível retroativamente, mesmo sem regulamentação local, no período de julho de 2014 a dezembro de 2015. III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse de agir dos autores está presente, pois o pedido refere-se a diferenças salariais anteriores à vigência da Lei Municipal nº 247/2015, não havendo perda do objeto nem ausência de necessidade de tutela jurisdicional. O art. 198, §5º, da Constituição Federal autoriza a instituição do piso salarial nacional dos agentes de combate às endemias mediante lei federal, com previsão de assistência financeira complementar aos entes federativos. A Lei Federal nº 12.994/2014 fixou o piso salarial nacional com aplicação imediata, sem exigir regulamentação local, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.733.643/GO. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a obrigatoriedade do pagamento do piso salarial aos agentes de endemias do Município de Mirangaba, independentemente de lei municipal específica, tendo em vista que a maior parte dos recursos para seu custeio é federal. Não há violação à Lei de Responsabilidade Fiscal nem aos arts. 37, X e XIII, e 169 da Constituição Federal, pois o pagamento decorre de obrigação legal expressa, com respaldo constitucional e contrapartida financeira da União. Correta a aplicação do IPCA-E para correção monetária e dos juros moratórios nos índices da poupança, conforme REsp 1.429.221, devendo-se observar, a partir de 09 de dezembro de 2021, a incidência da taxa Selic, nos termos da EC 113/2021. Impõe-se correção na sentença em reexame necessário para excluir a fixação dos honorários advocatícios na fase de conhecimento, devendo sua fixação ocorrer na liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC, em razão da iliquidez da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar rejeitada. Recurso desprovido e sentença parcialmente reformada em reexame necessário. Tese de julgamento: O pagamento das diferenças salariais relativas ao piso nacional previsto na Lei Federal nº 12.994/2014 é devido a partir da sua publicação, independentemente de regulamentação local, inclusive de forma retroativa. A existência de lei municipal posterior não afasta o interesse de agir quanto às diferenças salariais pretéritas não quitadas. A fixação de honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação, nos casos em que a condenação possui natureza ilíquida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, X e XIII, 169 e 198, §5º; Lei Federal nº 12.994/2014; Lei nº 11.350/2006; EC nº 113/2021; CPC, arts. 85, §4º, II, e 931; LC nº 101/2000. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.733.643/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.08.2018, DJe 26.11.2018; STJ, REsp nº 1.429.221, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 24.02.2016, DJe 10.03.2016; TJ-BA, Apelação nº 0302125-39.2014.8.05.0137, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Quarta Câmara Cível, pub. 05.08.2019; TJ-BA, Apelação nº 0500342-23.2017.8.05.0137, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, pub. 22.04.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500689-56.2017.8.05.0137, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE MIRANGABA e como apelada RUBENIGS RODRIGUES DE ARAUJO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU E INTEGRAR A SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da relatora.